Tribunal: TJPA
Processo: 0009134-78.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009134-78.2017.8.14.0070

APELANTE: JOELSON CORREA GONCALVES, JOSUE MARQUES DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0009134-78.2017.8.14.0070

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ABAETETUBA/PA

APELANTE: JOELSON CORREA GONCALVES

APELANTE: JOSUE MARQUES DE OLIVEIRA

ADVOGADA: DRA. DENILZA DE SOUZA TEIXEIRA - OAB PA8020

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENSA
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
POR INIDONEIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO.
INVIABILIDADE. READEQUAÇÃO
DA JUSTIFICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
SEM ALTERAÇÃO DO
QUANTUM
DE PENA PROMOVIDA DE OFÍCIO
.
POSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0009134-78.2017.8.14.0070

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ABAETETUBA/PA

APELANTE: JOELSON CORREA GONCALVES

APELANTE: JOSUE MARQUES DE OLIVEIRA

ADVOGADA: DRA. DENILZA DE SOUZA TEIXEIRA - OAB PA8020

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
JOELSON CORREA GONCALVES
e
JOSUE MARQUES DE OLIVEIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que acolhendo decisão do Conselho de Sentença, condenou os Recorrentes nas sanções previstas no art. 121, § 2º, II e IV do CP a pena de 17 (dezessete) e 16 (dezesseis) anos de reclusão, respectivamente.

Narra a inicial acusatória que no dia 14/04/2017, por volta das 13h, os Recorrentes ceifaram a vida da vítima Israel Teixeira Pantoja com golpe de arma branca tipo faca, por motivo fútil (contendas pretéritas) e
modus operandi
que dificultou a reação desta.

Relata ainda, que o ofendido estava em uma festa quando o Apelante Josue, vulgo “Bequinha”, chegou de surpresa chutou a mesa que este ocupava e passou a lhe agredir com uma garrafa. Ato contínuo, enquanto a vítima estava no chão, o Apelante Joelson, conhecido como “Jô”, se aproximou e esfaqueou-a na região do abdômen.

O feito tramitou regularmente e, submetido ao Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória de Id. 4695822.

Inconformada, a Defesa se insurge contra a dosimetria da pena, pleiteando a fixação do apenamento no mínimo legal diante da ausência de fundamentação idônea (Id. 4695826).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 4695827).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso (Id. 4695828).

É o relatório.

À revisão nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.
DOSIMETRIA.

Nota-se que o cerne recursal se restringe a falha na dosagem do apenamento, especificamente no que se refere a análise das vetoriais do art. 59 do CP inerentes a culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime.

Assim, passo ao reexame da matéria
apenas em relação à dosimetria
, pois conforme preconiza o Supremo Tribunal Federal
[1]
: "O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição".

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 utilizadas em desfavor do réu não foram fundamentadas concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17
[2]
desta E. Corte.

Neste cenário, identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.
[3]

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal, passo agora à revisão fundamentação da dosagem do apenamento, sem, contudo, alterar seu
quantum
.

Culpabilidade
. O nível de censurabilidade da conduta dos Apelantes mostra-se elevado. A extrema crueldade dos Recorrentes na consecução do delito visto como um todo, supera o dolo inerente ao tipo penal, posto que inicialmente surpreenderam a vítima, aplicando-lhe garrafadas e, quando esta já encontrava-se no chão, desferiram em região vital golpe com arma branca, o que autoriza um maior juízo de repreensibilidade.
(negativa)
;

Motivos do crime
. No presente caso, observa-se que o Conselho de Sentença reconhecei que o crime foi praticado por motivo fútil, qual seja, a existência de avenças passadas, logo o deslocamento de qualificadoras sobejantes à primeira etapa dosimétrica, para que sejam valoradas como circunstância judicial desfavorável, é procedimento amplamente respaldado pela jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça
[4]

(negativos)
;

Circunstância do crime.
São prejudiciais no caso dos autos, considerando os fatores de tempo, lugar e modo de execução do delito. A despeito de se encontrarem em uma festa, com diversas pessoas, observa-se que nada inibiu a prática delitiva dos Apelantes, demonstrando a ousadia na empreitada criminosa
(negativa)
;

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, mantenho a
pena base
fixada na origem.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, e reformo de ofício a sentença, apenas no que diz respeito a fundamentação da dosagem do apenamento em sua primeira etapa.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Súmula nº 713

[2]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[3]

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

[4]

AgRg no HC 696.947/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021

Belém, 07/12/2022